Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701126-34.2021.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. RECORRIDO: OTILIO ANTUNES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. CAPITAL INTEGRALIZADO. ABATIMENTO. NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de apelação interposta, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Embargos à Monitória, por Cooperativa de Crédito cujo montante da dívida buscada foi abatido com valor referente ao capital integralizado no período de pagamento pontual do cooperado. 2. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, conforme o art. 17 e art. 18, § 1o, da Lei n. 4.595/64. 3. O Superior Tribunal de Justiça no enunciado 247 orienta que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Neste contexto, a referida Corte entende por prova escrita todo e qualquer documento que permita ao Juiz entender pela existência do direito de cobrar a dívida buscada. 4. Havendo a previsão no Estatuto da Cooperativa e/ou no Contrato de Abertura de Crédito sobre o abatimento do Capital Integralizado no saldo devedor do Cooperado, antes da cobrança da dívida deve haver tal prática a fim de verificar o real valor debendi. 5. Cabe ao embargado comprovar que houve o abatimento do capital integralizado em momento anterior; não havendo provas nos autos, não houve desoneração do ônus imposto no artigo 373, II do CPC. 6. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 373, inciso I, e 489, §1 o, incisos I, II e IV, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e 20 da LINDB, sustentando que não foram enfrentados os argumentos lançados na apelação, razão pela qual pleiteia a revisão da prova a fim de que sejam respeitados os princípios da igualdade, do contraditório e da ampla defesa, e sejam revaloradas as provas relativas ao valor da dívida cobrada, bem como ao fato de que o capital integralizado já foi abatido antes do ajuizamento da ação, fazendo com que a determinação de novo abatimento gere enriquecimento sem causa em favor do devedor; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 40072778). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 7o do CPC e 20 da LINDB, porque as teses de afronta aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada transgressão aos artigos 373, inciso I, do CPC, e artigo 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Vale ressaltar que apesar de a embargada/apelante alegar que o valor integralizado foi descontado na dívida em outra oportunidade, não foi localizado nos autos a prova de tal ato, pelo que se entende que não houve cumprimento de seu ônus probatório previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil” (ID 37087611). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017)” (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025